Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG.PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, ao fundamento de que a penhora SISBAJUD realizada alcança todas as instituições bancárias, além de eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. A agravante buscaa expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG para localização de ativos financeiros do executado, diante da frustração das diligências ordinárias.
III. Razões de decidir
3.A SUSEP–autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda–detéminformações relevantes sobre ativos financeiros e previdenciários que não são acessíveis diretamente pelo credor, sendo imprescindível a intervenção judicial para sua obtenção.
4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma Cível do TJDFT admite a expedição de ofíciosa este tipo de entidade, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis.
5.A CNseg, associação civil que congrega entidades do setor segurador, detém informações relevantes sobre ativos financeiros e previdenciários que não são acessíveis diretamente pelo credor, sendo imprescindível a intervenção judicial para sua obtenção, e ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma Cível do TJDFT admite a expedição de ofícios a talentidade, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis, como ocorreu no caso em exame.
IV. Dispositivo
6. Recursoconhecido eprovido.
_________